Tribunal: STF
Processo: HC 127391
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-20
Data de publicação: 2017-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Descabe apontar que, em tese, o ato atacado mediante o  habeas o seria na via do extraordinário, para assentar, com isso, inadequada a impetração.



    SENTENÇA DE PRONÚNCIA – DENÚNCIA – TRANSCRIÇÃO. Inexiste, no ordenamento jurídico, óbice a que o Juízo, na sentença de pronúncia, transcreva trecho da peça acusatória, mormente se o faz para adentrar a ocorrência, ou não, do dolo eventual, considerado sinistro no trânsito com o resultado morte.